Tribunal: TJES
Processo: 5003182-62.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003182-62.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YANNE ALVES DE AMORIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003182-62.2024.8.08.0035

APELANTE:

YANNE ALVES DE AMORIM

APELAD
O
S
:

BANCO DO BRASIL S.A.
e LIVELO S.A.

J
UÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA –

DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES.

ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos movida em face de
Banco do Brasil S.A.
e
Livelo S.A.
, referente a fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central”, que resultou em movimentações financeiras não autorizadas no valor de
R$ 56.675,15
. A autora pleiteou restituição dos valores e indenização por danos morais, sob alegação de falha na segurança bancária e nos sistemas de fidelidade dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve
falha na prestação de serviços bancários e de fidelidade
por parte das instituições apeladas, apta a caracterizar fortuito interno e gerar responsabilidade objetiva; e
(ii) definir se estão configurados
danos materiais e morais
indenizáveis em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, submetida ao
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que impõe
responsabilidade objetiva
ao fornecedor por falhas na prestação do serviço, afastável apenas se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º).

Conforme a
Súmula 479/STJ
, as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias. O risco de fraudes integra a própria atividade bancária, impondo ao fornecedor o dever de segurança ampliado.

O
dever de segurança
abrange a integridade patrimonial do consumidor, impondo ao banco a adoção de
mecanismos eficazes para identificar e bloquear transações atípicas
, como reconhecido no
REsp nº 2.052.228/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023)
. A ausência desses mecanismos caracteriza
defeito no serviço
.

No caso concreto, os fraudadores detinham
dados pessoais e bancários da cliente
, inclusive informações sobre o saldo de pontos Livelo, indicando possível
vazamento de informações
sob responsabilidade das instituições apeladas. Além disso, as
transações de elevado valor e fora do padrão habitual
não foram bloqueadas pelo sistema antifraude, evidenciando falha na segurança do serviço.

A conduta da consumidora, embora tenha contribuído ao fornecer senha mediante engodo,
não configura culpa exclusiva
a romper o nexo causal, dada a
sofisticação do golpe
, que envolveu comunicação via canais aparentemente legítimos e uso de dados verossímeis. Trata-se, portanto, de
fortuito interno
, cuja ocorrência não afasta a responsabilidade objetiva dos apelados.

A jurisprudência do TJES tem reconhecido, em hipóteses análogas, a
responsabilidade solidária das instituições financeiras
pela ausência de bloqueio de operações atípicas, mesmo diante de colaboração involuntária do consumidor (v.g., TJES, Apelação Cível nº 5011883-79.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.02.2025).

O
dano material
é evidente, correspondendo ao valor de
R$ 56.675,15
indevidamente subtraído. O
dano moral
também se configura, diante da angústia e dos transtornos experimentados pela consumidora, superando o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras e empresas de programas de fidelidade respondem
solidariamente
pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, quando demonstrada
falha no dever de segurança
, caracterizando
fortuito interno
, nos termos da Súmula 479/STJ.

A realização de
transações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor
, sem bloqueio preventivo, configura
defeito na prestação do serviço
e enseja responsabilidade objetiva.

A
culpa concorrente do consumidor
, decorrente de indução por golpe sofisticado,
não afasta
a responsabilidade das instituições financeiras pela falha na segurança do sistema.

O dano moral é
indenizável
quando o evento causa abalo emocional e transtornos que superam o mero dissabor, especialmente em razão de expressiva perda patrimonial e falha na confiança bancária.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, caput e §3º; CPC, art. 85, §2º; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.052.228/DF
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023.

TJES, Apelação Cível nº 5011883-79.2023.8.08.0024
, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2025.

TJES, Apelação Cível nº 5025483-41.2021.8.08.0024
, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 08.04.2025.

TJES, Apelação Cível nº 0020293-52.2017.8.08.0048
, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003182-62.2024.8.08.0035

APELANTE:
YANNE ALVES DE AMORIM

APELAD
O
S
:
BANCO DO BRASIL S.A. e LIVELO S.A.

J
UÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA –

DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por YANNE ALVES DE AMORIM contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (ID 16691909) que, nos autos da "Ação de Reparação de Danos" movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e LIVELO S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à restituição de valores subtraídos mediante fraude bancária e à indenização por danos morais. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 16691915), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários e de fidelidade, caracterizando fortuito interno e atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (ii) a responsabilidade dos apelados pela segurança dos dados e dos canais de comunicação, que foram explorados por fraudadores que detinham informações sigilosas da cliente; (iii) a falha dos apelados em monitorar e bloquear transações financeiras de alto valor e totalmente atípicas ao seu perfil de consumo, conforme dever de segurança e precedentes jurisprudenciais; (iv) a comprovação do dano material no valor de R$ 56.675,15; e (v) a configuração do dano moral indenizável, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões pelo Banco do Brasil S/A (ID 16691918) e pela Livelo S.A. (ID 16691919) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Segundo se depreende, a Autora, ora Apelante, ajuizou ação de reparação de danos alegando ter sido vítima de fraude bancária sofisticada, conhecida como "golpe da falsa central", após receber um SMS supostamente do Banco do Brasil referente a pontos Livelo prestes a expirar. Confiando na mensagem e em posterior contato telefônico de falsos prepostos que detinham seus dados, foi induzida a fornecer sua senha de
internet banking,
o que resultou em diversas transações não autorizadas (transferências e pagamentos) que totalizaram R$ 56.675,15 (cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), operações estas que destoavam completamente de seu perfil financeiro.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora agiu sem a devida cautela ao seguir as orientações dos fraudadores e fornecer sua senha, configurando culpa exclusiva da consumidora, o que afastaria a responsabilidade das instituições financeiras e a caracterização de falha na prestação do serviço.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se houve falha na prestação dos serviços por parte do Banco do Brasil S/A e da Livelo S.A., apta a ensejar sua responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais sofridos pela apelante em decorrência da fraude, ou se prevalece a tese de culpa exclusiva da vítima acolhida na sentença.

Para o deslinde da controvérsia, se faz necessário estabelecer que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse âmbito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade somente é afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC).

Especificamente quanto a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 479, de que
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Considera-se fortuito interno o evento danoso que se relaciona com os riscos inerentes à própria atividade empresarial explorada.

Conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, o dever de segurança imposto às instituições financeiras abrange não apenas a integridade física do consumidor, mas também sua integridade patrimonial. Incumbe ao banco, portanto, desenvolver e implementar mecanismos eficazes para verificar a regularidade e a idoneidade das transações, dificultando a ação de fraudadores. Essa obrigação inclui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam manifestamente do perfil habitual do consumidor, ainda que aparentemente autenticadas.

A ausência de procedimentos de verificação para transações atípicas configura defeito na prestação do serviço, conforme decidido no REsp nº 2.052.228/DF. Como se depreende, a conclusão externada nesse precedente baseia-se na interpretação do dever de segurança (art. 14, CDC) como uma obrigação de resultado (ou de segurança qualificada) por parte do fornecedor, que deve antever e mitigar os riscos inerentes à sua atividade, especialmente em face da crescente sofisticação das fraudes digitais. Por oportuno, confira-se:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS . DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado . (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

No caso, observa-se que a fraude perpetrada reuniu elementos que indicam não apenas a negligência da consumidora, mas também vulnerabilidades no sistema de segurança dos apelados. Primeiro, os fraudadores detinham informações pessoais e bancárias específicas da apelante, incluindo o saldo aproximado de pontos Livelo, o que sugere fortemente um vazamento prévio de dados, cuja proteção é de responsabilidade das instituições. Segundo, as transações contestadas, consistentes em múltiplas transferências e pagamentos de alto valor realizados em curto espaço de tempo, inclusive no mesmo dia, destoavam flagrantemente do perfil de consumo da apelante, que alega raramente realizar operações acima de R$ 1.000,00, fato este não infirmado pelos apelados. Tal atipicidade deveria ter acionado alertas e mecanismos de bloqueio preventivo por parte do sistema antifraude do banco apelado, o que, ao que tudo indica, não ocorreu.

Ademais, embora a Apelante tenha admitido ter clicado em link suspeito e, posteriormente, digitado sua senha no teclado do telefone sob a orientação dos fraudadores, tal conduta, por si só, não caracteriza culpa exclusiva apta a romper o nexo causal no presente caso. A sofisticação do golpe, que utilizou informações verossímeis (saldo de pontos), canais aparentemente legítimos (SMS de número já utilizado pelo banco, número 0800) e técnicas de engenharia social, contribuiu para induzir a vítima a erro.

Nesse contexto, a falha primordial reside na brecha de segurança que permitiu o acesso inicial aos dados da cliente e, subsequentemente, na ineficácia do sistema de monitoramento do banco em detectar e barrar as transações fraudulentas e atípicas. Configura-se, assim, a hipótese de culpa concorrente, que, no âmbito das relações de consumo, não elide a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito no serviço (fortuito interno). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram tal entendimento em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA . MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2 .982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude.
O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ. 4 . A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.
5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude. 6 . A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.
A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50118837920238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; Acórdão: 11/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO PARCIAL . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta pela empresa M3 Desenvolvimento de Aplicativos LTDA, visando à reparação por fraude bancária. A parte autora alegou ter sofrido prejuízo financeiro após transações fraudulentas decorrentes de golpe de engenharia social envolvendo ligações e links fraudulentos atribuídos a prepostos do banco . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco recorrente deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiros, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) analisar a existência de elementos para a configuração de danos morais à pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações envolvendo pessoa jurídica é justificada pela mitigação da teoria finalista, reconhecendo o desequilíbrio técnico-informacional entre o banco e o cliente empresarial, configurando vulnerabilidade da parte autora .
A responsabilidade objetiva do banco está fundamentada no art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que não foi evidenciado no caso. A transação fraudulenta é caracterizada como atípica e inabitual para o perfil financeiro da parte autora, configurando falha no dever de segurança do banco e ensejando a reparação dos danos materiais.
Quanto aos danos morais, não restou demonstrado o impacto à honra objetiva da pessoa jurídica, indispensável para sua configuração, sendo os prejuízos limitados à esfera patrimonial . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre do dever de segurança nas operações bancárias, salvo excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC . Para a configuração de dano moral de pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de abalo à honra objetiva com reflexos externos à esfera patrimonial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 09.08.2022, DJe 18.08 .2022. STJ, Súmula 227. Vitória/ES, data registrada pelo sistema. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS Desembargadora Relatora (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005539320228080061, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão: 10/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO LINK DE ATUALIZAÇÃO FALSO . TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANESTES S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida pelo Condomínio do Edifício Costa Andorra, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 54 .400,00 a título de danos materiais, em razão de transações fraudulentas realizadas após golpe de falsa atualização do sistema bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes da fraude bancária perpetrada por terceiros, considerando a alegação do banco de que a vítima concedeu acesso remoto ao fraudador, bem como a tese do autor de que houve falha na segurança bancária e ausência de bloqueio de transações atípicas. III . RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco inerente à atividade bancária e do dever de segurança que deve ser assegurado ao consumidor. A jurisprudência do STJ reconhece que operações fraudulentas, realizadas em valores elevados e fora do padrão de consumo do correntista, configuram falha na prestação do serviço bancário, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. No caso concreto, as transações questionadas ultrapassaram os limites habituais da conta e foram realizadas em curto espaço de tempo, sem que o banco acionasse mecanismos de segurança para bloqueá-las, ainda que sua própria gerente tenha entrado em contato com o cliente posteriormente para verificar a autenticidade das movimentações .
Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois a falha na segurança do banco e a ausência de mecanismos eficazes de prevenção contribuíram diretamente para a ocorrência do prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, quando comprovada falha na segurança do serviço prestado . A realização de transações financeiras atípicas e fora do padrão de consumo do correntista impõe ao banco o dever de adotar medidas preventivas para evitar fraudes, sob pena de responsabilização pelos danos causados. O golpe da falsa atualização de sistema bancário, quando aliado à ausência de bloqueio de operações suspeitas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50254834120218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão: 08/04/2025)

Nesse contexto, entendo pela reforma da sentença impugnada, na medida em que a responsabilidade solidária das instituições financeiras Apeladas restou configurada pela falha no dever de segurança, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

Reconhecida a responsabilidade, o dano material é evidente e corresponde ao valor indevidamente subtraído da conta da apelante, qual seja, R$ 56.675,15 (cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), conforme comprovado pelos extratos bancários.

Quanto ao dano moral, este também se afigura presente. Consoante jurisprudência desta C. Terceira Câmara Cível,
“evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, tanto pelos danos materiais como morais, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, § 3º, do CDC"
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00202935220178080048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; Acórdão: 27/06/2024).

Na hipótese, a subtração de quantia expressiva da conta bancária, decorrente de falha de segurança imputável às instituições financeiras, somada aos transtornos para tentar solucionar o problema administrativamente e à angústia gerada pela situação de vulnerabilidade e prejuízo financeiro, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial da consumidora. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da falha, a capacidade econômica dos ofensores e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme solicitado pelo usuário.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (i) Condenar os réus, BANCO DO BRASIL S/A e LIVELO S.A, solidariamente, a restituírem à autora, YANNE ALVES DE AMORIM, o valor de R$ 56.675,15 (cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE desde a data do evento danoso (07/12/2023) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; (ii) Condenar os réus, BANCO DO BRASIL S/A e LIVELO S.A, solidariamente, a pagarem à autora, YANNE ALVES DE AMORIM, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.